Tribunal: TJES
Processo: 5001072-93.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001072-93.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA e outros
APELADO: JOSENITA DA SILVA RAMOS e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5001072-93.2020.8.08.0047
.

APELANTE/
APELADO
:
BANCO
BMG
S. A
.

APELANTE/APELADA: JOSENITA DA SILVA RAMOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO
BMG
S. A
.

e
JOSENITA DA SILVA RAMOS
interp
useram

recurso
s

de apelação

em face d
a
respeitável sentença
de
id 1591422
,
proferida pel
o

ilustr
e

Ju
iz
de Direito da
Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus

nos autos da
ação
ordinária

ajuizada
por Josenita contra o Banco BMG
, que julgou

parcialmente procedenteS o
s pedidos formulados na petição inicial

nos seguintes termos:

DECLARO a quitação das quantias disponibilizadas a requerente (R$ 3.605,76) com a consequente extinção do débito. CONDENO o requerido ao pagamento do montante referente a diferença entre o valor creditado na conta bancária da requerente e as parcelas adimplidas até a cessação do desconto, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor a partir desta data ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. REJEITO o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais e de restituição em dobro. RESOLVO o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

Diante do acima delineado, CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o requerido cesse, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora. Oficie-se ao Inss para o cumprimento da presente medida, servindo a sentença de ofício.

As partes sucumbiram em igual proporção (50% cada). CONDENO o requerido e a requerente ao pagamento, na proporção fixada, de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC. SUSPENDO a exigibilidade das rubricas fixadas em face da requerente, por ser parte amparada pela gratuidade da justiça (Id nº 4973945)

Nas razões recursais
(id
1591428
)

a autora
sustentou, em síntese,
que
em relação
“
a não condenação do Apelado aos danos morais, o entendimento do Ilustre Julgador a quo é isolado e não se coaduna com os precedentes deste Egrégio Tribunal e tampouco com a remansosa jurisprudência pátria de outros Egrégios Tribunais e do próprio C. STJ, pois ainda que se alegue a suposta inexistência de qualquer desdobramento que representasse vexame, sofrimento ou humilhação, o mesmo não se aplica ao caso em concreto, tendo em vista que restou demonstrado que o Apelado cometeu ato ilícito, e o nexo de causalidade dos danos sofridos foram ocasionados pela falha na prestação do serviço, violação ao direito de informação, a prática de forma abusiva em que se resultou de manifesta desvantagem a consumidora idosa e hipossuficiente.”

O réu, por sua vez, nas razões de seu recurso (id 1591425), sustentou que 1) “não prospera a alegação de desconhecimento do que contratava”; 2) “
considerando que em mútuos típicos (empréstimo pessoal) não há possibilidade de receber mais de um crédito assinando apenas um contrato, resta claro que a Autora sabia que estava solicitando cartão de crédito consignado, e não contratando empréstimos pessoais”; 3) “
v
alendo-se do contrato celebrado entre as partes, a Apelada solicitou saque no cartão, porém agora deseja pagar como um empréstimo pessoal típico, o que não deve prosperar”;
e 3) “o que se observou, na verdade, foi o puro e simples cumprimento dos termos contratados, ou seja, a devida cobrança dos valores referentes as operações firmadas pela parte autora”.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 20
de abril de 2022
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5001072-93.2020.8.08.0047
.

APELANTE/APELADO
:
BANCO
BMG
S. A
.

APELADA/APELANTE: JOSENITA DA SILVA RAMOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça
1
.

Verifiquei que
a

parte
autor
a
firmou com
a instituição financeira ré
o contrato consubstanciado no “termo de adesão cartão de crédito consignado
emitido pelo
Banco BMG
S. A.
e autorização para desconto em folha de pagamento” acostado
no id 1591386
, em que prevista a emissão de “cartão de crédito consignado” em nome d
a
autor
a
pela instituição financeira ré.

Pela cláusula
6
.1 do referido contrato
a
autor
a
“autoriza sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S. A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado” (
id 1591386 – fl. 01
).

Da análise da
referida cláusula
contrat
ua
l
, em cotejo com
os fatos narrados, em adição
ainda
à ausência de comprovação pelo banco réu da utilização do cartão de crédito contratado para a realização de compras pel
a
autor
a
,
em função típica do crédito
,
é possível se concluir pelo desvirtuamento
abusivo
da contratação tanto do cartão de crédito quanto do
simples
empréstimo consignado.

Em outras palavras, a instituição financeira
travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pel
a
autor
a
, qual seja, o crédito consignado.

Dispõe o artigo 6
o

do Código de Defesa do Consumidor que “São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

Ademais, nos termos do artigo 51 da Lei n. 8.078/1990, “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” e “§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: [...] III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”.

Reputo infringido pelo banco réu o dever de informação, porquanto não demonstrado que
a
consumidor
a
tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário,
apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la
,
substancialmente diverso do simples empréstimo consignado
,
ou ainda
qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida
e a soma total a pagar
,
tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Nessa ordem de ideias, friso
que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pel
a
autor
a
, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de ple
n
o direito, a teor do artigo
51,
caput
, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Pode-se considerar
ainda
que
se
está diante de
caso de anulação do negócio jurídico firmado,
tanto
em razão
da infração ao princípio da boa-fé objetiva pré-contratual, como em razão
do vício da vontade veiculado no
s
artigo
s

138 e 139, I, do Código Civil,
haja vista que a ausência de informações claras e precisas acerca da modalidade de contratação de empréstimo levou o consumidor a erro substancial.

Não desconheço que “A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação” (TJES, Apelação
c
ível
n. 0010014-75.2018.8.08.0014, órgão julgador: Primeira Câmara Cível,
Rel
ª. Desª.
Janete Vargas Simões, data do julgamento: 30-03-2021, data da publicação no Diário: 10-05-2021).

Todavia, na hipótese vertente, como dito, não restaram evidenciados o recebimento do cartão de crédito pel
a
autor
a
, tampouco a utilização de tal instrumento por el
a
.

Vale ressaltar que no contrato entabulado entre as partes há previsão de que a realização de saque pode ser feit
o

por meio de gravação eletrônica e que o contratante dispensa
o envio de faturas mensais.

Trago a lume venerandos julgados proferidos em casos que acredito assemelhados ao versado no processo:

APELAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE IND
É
BITO E INDENIZAÇÃO. Contrato misto de empr
é
stimo consignado e cart
ã
o de cr
é
dito consignado. Informação-conteúdo inadequada. Induzimento do consumidor em erro. Desconto automático em folha de pagamento amortizado com valor mínimo da fatura. Repetição de indébito em dobro. Dano moral configurado. Trata-se de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira em que há previsão de pagamento do empréstimo mediante consignação em folha e cláusula de solicitação de cartão de crédito, que seguiria, para saldar a dívida, amortizada mediante desconto automático em folha de pagamento com base no valor mínimo.
O contrato não deixa claro sua finalidade precípua: Se contrato de empréstimo amortizado em folha de pagamento ou cartão de crédito consignado. Em verdade, o que existe é a conjugação de dois contratos em um instrumento só, com ambas as finalidades, vale dizer, um contrato misto. Levada em apreço a hipossuficiência do consumidor e ainda a inobservância dos arts. 52 e incisos e 54, §§3º e 4º, em atenção ao direito básico previsto no art. 6º, III, bem como os arts. 46 e 47, todos do CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), verifica-se que o consumidor foi induzido em erro, muito provavelmente por carecer de informação adequada (informação-conteúdo) a respeito do conteúdo precípuo do contrato de natureza mista.

Pode-se até dizer, como o consumidor foi induzido em erro, tratar-se de onerosidade excessiva, ao debitar em conta bancária apenas o valor mínimo, cujo procedimento faz acumular juros altíssimos já que não amortiza o saldo principal, conforme diretriz prevista no art. 6º, V, do CDC.
No caso, os requisitos dependem de critérios menos expressivos como o faz o Código Civil em vigor, visto independer de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. No código do consumidor, bastaria a quebra da base do negócio jurídico que venha causar-lhe desequilíbrio.
Com isso, denota-se evidente prejuízo para o consumidor, que passou a arcar com juros exorbitantes do que seria admissível para os empréstimos consignados, com consequente desequilíbrio contratual, haja vista diminuída a capacidade financeira do consumidor, o qual não mais conseguia honrar com a dívida mediante pagamento mínimo da fatura. A medida adotada é, portanto, abusiva ao colocar o consumidor em vantagem exagerada (art. 51, IV e § 1º, II e III, CDC).
Uma vez presentes os requisitos positivos de cobrança indevida e pagamento indevido, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, há que se indagar se o caso se enquadra no requisito negativo de engano justificável, este a ser demonstrado pelo fornecedor de produtos e serviços. Assim sendo,
constitui prática abusiva da instituição financeira oferecer produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor.
Além disso, os descontos indevidos foram automáticos, com base em valor mínimo, sem maiores interferências do consumidor, por ser ela mesma detentora do processo de amortização da dívida de seu cliente. A condenação por danos morais também não merece reparo o pedido. O dano moral advém da postura abusiva e desrespeitosa da empresa, impondo o arbitramento de valor indenizatório justo e adequado ao caso, arcando a ré ainda com os ônus da sucumbência. Considerando os critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, em vista de casos análogos e observância ao seu aspecto compensador ao que se atribui até mesmo um componente punitivo, em vista das circunstâncias do caso concreto, o valor fixado na sentença deve ser mantido. Desprovimento do recurso. (TJRJ; A
pelação cível n.
0158504-77.2015.8.19.0001; Vigésima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres;
data da publicação no Diário:
15-08-2018).
(Meus, os destaques em negrito).

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 98 E 99 DO NCPC E SÚMULA Nº 25 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CART
Ã
O DE CR
É
DITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR P
Ú
BLICO MUNICIPAL. ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESCONTO SOMENTE DO M
Í
NIMO DA FATURA MENSAL. REFINANCIAMENTO DO VALOR TOTAL DEVIDO TODO M
Ê
S. D
É
BITO QUE NUNCA SE FINDA. REVIS
Ã
O DO PACTO EM FAVOR DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. INEXISTENCIA DE CL
Á
USULAS QUE PREV
Ê
EM CAPITALIZA
ÇÃ
O DE JUROS E TAXA DE JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. EQUIPARA
ÇÃ
O AO EMPR
É
STIMO CONSIGNADO. LEGALIDADE. CIRCULAR N 3549/11 DO BACEN. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. VERBAS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. SENTENCA REFORMADA EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1). De acordo com os arts. 98 e 99, § 2º e 3º, do NCPC, interpretados à luz do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, conquanto seja possível o controle judicial quanto à comprovação da alegada insuficiência de recursos financeiros, porém, considerando a presunção de veracidade que se atribui à declaração de necessitado, somada a outras provas que induzem esta conclusão, a concessão do benefício é medida que se impõe, máxime, considerando a edição da Súmula nº 25 desta corte de justiça, segundo a qual “faz jus à gratuidade da justiça a pessoa, natural ou jurídica, que comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2).
A esp
é
cie de contrato condizente ao cart
ã
o de cr
é
dito consignado em folha de pagamento, ao que se observa no caso concreto, com presta
çõ
es sem n
ú
mero ou prazo determinado, com desconto apenas do m
í
nimo do valor da fatura mensal efetuado direto da folha de pagamento do servidor p
ú
blico, com aplica
çã
o de juros remunerat
ó
rios exorbitantes, al
é
m de outros encargos, fazendo o banco r
é
u, na sequ
ê
ncia, um refinanciamento do restante do valor total devido, todo m
ê
s, e modalidade que externa manifesta abusividade por parte da institui
çã
o financeira, lucro exagerado e onerosidade excessiva ao consumidor, na medida em que a quita
çã
o do d
é
bito nunca acontece.
3). De acordo com a Circular nº 3549/11 do BACEN, os cart
õ
es de cr
é
dito consignado equiparam-se as demais opera
çõ
es de cr
é
ditos consignados propriamente ditos. 4). N
ã
o constando da “ficha cadastral”, trazida aos autos pelo banco apelado, o percentual de juros remunerat
ó
rios contratados, deve ser aplicada a taxa m
é
dia de mercado referente às opera
çõ
es de empr
é
stimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil. 5). Nos contratos celebrados ap
ó
s 31 de marco de 2000, data da publica
çã
o da MP no 1.963-17, reeditada sob o no 2.170-36/2001, e l
í
cito pacto de juros capitalizados em periodicidade inferior a anual, desde que previsto no instrumento contratual de maneira expressa, o que n
ã
o ocorreu na avenca em revis
ã
o. 6). Diante do valor inicial da d
í
vida e o montante j
á
pago pelo autor, denota-se a evidente quita
çã
o do contrato, no que devem ser imediatamente suspensos os descontos efetivados em sua folha de pagamento. 7). O banco requerido dever
á
restituir, na forma simples, porque n
ã
o evidenciada a m
á
-f
é
, o montante pago a maior pelo consumidor, saldo esse a ser apurado em liquida
çã
o de senten
ç
a, levando-se em conta a desnatura
çã
o do contrato de cart
ã
o de cr
é
dito para empr
é
stimo consignado em folha de pagamento. 8). Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Assim, quando ausente um dos requisitos acima elencados, não há que se falar em indenização, seja ela moral ou material. 9). Cuidando-se de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em folha de pagamento, o abalo subjetivo alegadamente sofrido pelo recorrente não transpõe a barreira do mero dissabor, o qual não pode ser confundido com o dano moral, e, por isso, não dá ensejo à compensação pecuniária. 10). Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJGO; A
pelação cível n.
0131306-65.2013.8.09.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho;
data da publicação no Diário:
30-01-2017).
(Meus, também, os destaques em negrito).

Na mesma linha já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (
A
pelação cível n.
0003535-37.2017.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível,
Rel.
Des.
Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação no Diário: 01-03-2021).

Em relação ao dano moral, reputo-o
inexistente
, haja vista que nos termos da jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o mero descumprimento contratual não constitui justificativa única para o reconhecimento de dano extrapatrimonial, exceto quando ficar configurada, no caso concreto, violação a direito da personalidade” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1700907/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
19-04-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 23-04-2021).

Na
hipótese vertente não verifiquei a ocorrência
de fato capaz de repercutir na esfera da personalidade d
a
autor
a
, ocasionando situação vexatória ou forte abalo psíquico, situando-se o inadimplemento contratual em tela na esfera do mero dissabor.

Posto isso,
nego provimento
aos recursos.

Majoro a verba honorária devida por cada uma das partes para 12% (doze por cento).

É como voto.

1
SÚMULA N. 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5001072-93.2020.8.08.0047
.

APELANTE/APELADO
:
BANCO
BMG
S. A
.

APELADA/APELANTE: JOSENITA DA SILVA RAMOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO.
D
ANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. - Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pela autora, qual seja, o crédito consignado simples.

2.
- Hipótes
e em que não restou
demonstrado que o consumidor tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário,
apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la
,
substancialmente diverso do simples empréstimo consignado
,
ou ainda
qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida
e a soma total a pagar
,
tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990,
reputa-se

infringido pelo banco réu o dever de informação
a
o consumidor,
bem como a boa-fé objetiva. A
modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pel
a
autor
a
, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de ple
n
o direito, a teor do artigo
51,
caput
, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

3
. -
Na
hipótese vertente não se verifica a ocorrência
de fato capaz de repercutir na esfera da personalidade d
a
autor
a
, ocasionando situação vexatória ou forte abalo psíquico, situando-se o inadimplemento contratual em tela na esfera do mero dissabor. Por sinal, conforme já assentou o
colendo Superior Tribunal de Justiça, “o mero descumprimento contratual não constitui justificativa única para o reconhecimento de dano extrapatrimonial, exceto quando ficar configurada, no caso concreto, violação a direito da personalidade” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1700907/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
19-04-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 23-04-2021).

4
. -
Recurso
s

des
provido
s
.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento

ao
s
recurso
s
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.